Tribunal: TJBA
Processo: 8028126-86.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8028126-86.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: HARIALISSON OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
IGUARACY CARIBE SIMOES SANTANA

APELADO: KARLA VILANE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO QUANDO CABÍVEL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO Nº 1.219. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS NA PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO SUFICIENTE. ART. 44 DO CPP. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO TIPO PENAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO. ART. 569 DO CPP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM MANTIDA. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS QUE ULTRAPASSA O LIMITE DE DOIS ANOS PREVISTO NO ART. 61 DA LEI Nº 9.099/95. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra decisão que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no art. 395, II, do CPP, sob o argumento de ausência de poderes especiais na procuração para o crime de calúnia.

II. Questão em discussão

2. Aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal à apelação interposta em substituição ao recurso em sentido estrito.

3. Exame da suficiência da procuração para fins de validade da queixa-crime.
4. Verificação da competência jurisdicional e análise do pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

5. Admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme o Tema nº 1.219 do Superior Tribunal de Justiça, desde que observados a tempestividade e os pressupostos de admissibilidade, o que se verifica na hipótese.
6. Nos termos do art. 44 do CPP e da consolidada jurisprudência do STJ, é suficiente que a procuração mencione o fato criminoso, dispensando-se a referência expressa ao artigo de lei ou ao
nomen juris
do delito.

7. Eventuais irregularidades na representação processual podem ser sanadas a qualquer tempo, conforme o art. 569 do CPP, especialmente antes da prolação da sentença.
8. A soma das penas máximas dos crimes de calúnia, difamação, injúria e ameaça ultrapassa o limite de dois anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95, competindo, pois, à Justiça Comum o processamento e julgamento da ação penal privada.

9. A apreciação do pedido de justiça gratuita deve ser feita pelo Juízo da Execução, conforme entendimento pacificado do STJ, não cabendo seu exame em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido
, para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da queixa-crime, facultando-se ao querelante, se necessário, a regularização da procuração no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8028126-86.2025.8.05.0080
da Comarca de
FEIRA DE SANTANA/BA
, sendo Apelante
HARIALISSON OLIVEIRA SANTOS
, e Apelada, KARLA VILANE OLIVEIRA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER

PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação interposto e, nessa extensão,
DAR PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, .